Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705927-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMA FAORO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, FRANCISCO TEIXEIRA DE MATOS NETO, ADMIR CUNHA GADELHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, NORMA FAORO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de indenização por perdas e danos ajuizada contra BRB – BANCO DE BRASILIA S.A., ADMIR CUNHA GADELHA e FRANCISCO TEIXEIRA DE MATOS NETO, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo e terceiro Réus e julgou improcedentes os pedidos iniciais em face do banco Réu. Acórdão no ID 16327710. Em petição de ID 18795242, a parte Apelante requer o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recolhimento de preparo, por ocasião da interposição do recurso de apelação, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Além disso, a concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão-somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 909.951/SP) firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Quanto aos honorários sucumbenciais, o Art. 98, §2o, CPC, é cediço ao afirmar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Ante o exposto, nada a deferir quanto ao pedido em petição de ID 18795242. Transitado em julgado o acórdão, remetam-se os autos à origem nos termos do Art. 1.006 do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 16:12:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador